Tribunal: TJBA
Processo: 8049933-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049933-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANITA NOBREGA RIBEIRO MOITINHO e outros (5)

Advogado(s)
:
GABRIEL CLIMACO DA CUNHA, MONIQUE BOAVENTURA GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MICHEL DUTRA BELTRAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA COM REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA
. DECISÃO MANTIDA NESSE PONTO
. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DOS TITULARES E DA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. ART. 436 DO CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049933-14.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante

MARIA ANITA NOBREGA RIBEIRO MOITINHO

(e outros
)
e
Agravad
a

BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR